Tribunal: TJPA
Processo: 0004755-42.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004755-42.2019.8.14.0097

APELANTE: NELSON PATRIK MELO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DA SILVA BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PLENA CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA BASE. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TESE RECHAÇADA. VÍTIMA CERCEADA DE SUA LIBERDADE POR TEMPO RELEVANTE EXTRAPOLANDO A AMEAÇA INSERTA NO TIPO. PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Improcedente o pleito absolutório se segura é a prova a consubstanciar a condenação dos recorrentes. No caso, a vítima é categórica quanto ao reconhecimento dos recorrentes, presos em flagrante delito, ainda no interior da residência familiar, após negociação policial.

2. Não há que falar em minoração da pena primária se o Juízo
a quo
ancorou-se em fundamentos absolutamente idôneos, atinentes ao
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada. Ressalte-se a audácia e a ousadia empregadas na ação, denotadas pelo fato de os assaltantes terem invadido residência familiar; bem como a vulnerabilidade das vítimas, dentre as quais uma criança de 07 (sete) meses de idade.

3. O critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016.

4. No que tange à exclusão da causa de aumento no inciso V, §2º do artigo 157 Código Penal, não há razão à defesa.

Segundo consta do acervo probatório, os meliantes mantiveram a vítima e seu filho por cerca de 02 a 03h restringidas de sua liberdade, sob intensa ameaça de arma de fogo. A vítima esteve, portanto, cerceada de sua liberdade por tempo relevante e mais do que necessário para assegurar o produto da subtração, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolou, em muito, aquela inerente ao roubo, situação que justifica a incidência do acréscimo.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS
e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BALIEIRO
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 12384791), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa (pena atribuída antes de realizada a detração).

Narra a
peça incoativa
(ID 12384754) que no dia 18/07/2019, por volta das 10h30min, os apelantes em comento, em companhia de terceiro sujeito não identificado, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, restringiram a liberdade da vítima ALAINA NOVO GRANCINDO MARGARIDO, com finalidade de subtrair seus pertentes, cujo fato não restou consumado em virtude de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na estrada do Cupuaçu, no Município de Benevides/PA.

Descreve que no dia e hora mencionados, a vítima estava em sua residência na companhia de seus familiares, instante no qual foi surpreendida pelos três assaltantes, os quais, empunhando arma de fogo, invadiram a propriedade e anunciaram o assalto, ordenando que todos permanecessem quietos. Ato contínuo, passaram a procurar por objetos de valor no interior da residência.

Relata que, durante a ação, a polícia foi acionada com a informação de que o sítio da vítima estaria sendo assaltado, motivo pelo qual 04 (quatro) guarnições se deslocaram ao local da ocorrência. Ao chegarem às proximidades do local, o terceiro sujeito, não identificado, de possível alcunha “BEICINHO”, empreendeu fuga, e os recorrentes em voga passaram a manter de refém a vítima e seu filho, de apenas 07 (sete) meses, iniciando, assim, uma longa negociação com os policiais militares.

Assevera que, inicialmente, os réus liberaram a criança em troca de coletes balísticos e em seguida, exigiram a presença de seus familiares e da imprensa no local do crime. Cumpridas as exigências, os acusados liberaram a vítima e se renderam.

Em
razões recursais
(ID 12384849), roga a defesa absolvição dos recorrentes, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, e consequente aplicação do princípio do “
in dubio reo”.

Sustenta que ambos os apelantes negam, veementemente, em juízo, a prática do ilícito, tendo o réu Nelson Patrick relatado que apenas ingressou na residência da vítima porque estava sendo perseguido por policiais militares; enquanto o réu Pedro Henrique narrou que estava ao lado da casa da vítima, apanhando açaí, momento no qual se deparou com a confusão, motivo pelo qual ingressou na casa da ofendida, porém sem intenção ilícita.

Roga, ademais, pela reforma da dosimetria da pena cominada, em razão da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, mormente as circunstâncias do crime.

Outrossim, clama pela exasperação da pena, em relação a cada circunstância valorada negativamente, na fração de 1/8 (um oitavo), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ainda, a desconsideração da majorante prevista no inciso V, §2º, do CPB, haja vista que não demonstrado o dolo dos acusados de restringir a liberdade das vítimas. Afirma que os apelantes tão somente temeram por suas vias, pois, ao perceberem a presença da guarnição policial, imaginaram que poderiam ser executados pelos policiais que cercaram a residência.

Aduz, por outra senda, que, para a configuração da referida causa de aumento, faz-se obrigatória a comprovação de que a vítima teve sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, o que não ocorreu no caso em análise.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12384853), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manutenção da sentença guerreada em sua integralidade.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgado do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

Roga a defesa pela absolvição dos recorrentes, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, e consequente aplicação do princípio do “
in dubio reo”.

Sustenta que ambos os apelantes negam, veementemente, em juízo, a prática do ilícito, tendo o réu Nelson Patrick relatado que apenas ingressou na residência da vítima porque estava sendo perseguido por policiais militares; enquanto o réu Pedro Henrique narrou que estava ao lado da casa da vítima, apanhando açaí, momento no qual se deparou com a confusão, motivo pelo qual ingressou na casa da ofendida, porém sem intenção ilícita.

Não obstante, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a produção do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 12384731; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à ID 12384733, referente à arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com duas munições intactas, apreendida em poder do recorrente Nelson Patrick Melo dos Santos; e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto na seara investigativa, como em juízo.

A
autoria delitiva
, a meu sentir, também está satisfatoriamente comprovada, senão vejamos:

A vítima
Alaina Novo Gracindo Margarido
, em depoimento judicial, é bastante elucidativa quanto ao
modus operandi
do ilícito de roubo, não titubeando no tocante ao reconhecimento dos agentes, veja-se:

“(...) que estava no seu quarto trabalhando no computador; que seu filho de 07 (sete) meses estava dormindo no berço; que começou a escutar barulho na parte de baixo, que a casa da depoente é um sobrado; que quando saiu do quarto para olhar pela escada, tinha três assaltantes com a sua mãe e o funcionário da depoente; que a depoente estava no celular com o seu esposo; (...) que na residência estava a depoente, sua mãe, o caseiro e o filho de da depoente de sete meses; (...) que eram três assaltantes e dois estavam armados; que a depoente ficou com a sua mãe, o caseiro, e o seu filho de refém; que o seu esposo ligou para a polícia; (...) que os policiais chegaram uns 20 minutos depois; (...) que arrombaram a porta do quarto e pegaram o computador e a mochila do filho da depoente; que começaram a carregar tudo que levariam; que pegaram a televisão do quarto do pai da depoente; que tudo que os assaltantes iriam levar, eles desceram e colocaram na parte de baixo da residência; que os assaltantes encontraram o celular da depoente; que nesse momento, chegaram os policiais; que os dois mantiveram a depoente de refém por 2 a 3 horas; um dos assaltantes fugiu; que ficou a depoente e seu filho no quarto com os dois assaltantes; que falaram que só iriam liberar a depoente e o filho, se chegasse a impressa; (...) que a imprensa demorou chegar; (...) que estavam de rosto limpo; (...) que quando chegaram os policiais, pegaram R$ 100,00 (cem reais) que estavam na carteira da depoente; que após o crime teve síndrome do pânico, que não consegue ficar sozinha no lugar; (...) que o assaltante fugiu com uma arma; Às perguntas do juízo, respondeu, que eram três; que o assaltante que fugiu ameaçou a depoente com arma de fogo; que a depoente ficou de refém com o NELSON e PEDRO HENRIQUE trancados no quarto; (...).”

A corroborar a narrativa sustentada pela vítima, cite-se o relato da testemunha
Almir Candeira de Souza Júnior
, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes após extensa negociação, veja-se:

“(...) que estavam em roda; quando tomaram conhecimento do fato; que chegaram na localidade e encontraram uma movimentação estranha; que pediram reforços; que quando chegaram na residência um indivíduo se evadiu; que os assaltantes passaram umas 2 a 3h com os reféns; que os assaltantes exigiam a presença da imprensa; (...) que os assaltantes que estavam na residência da vítima são mesmos aqui apresentados; (...) que eles se entregaram na presença da imprensa; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu, que no momento que chegaram no local viu o assaltante ameaçando a vítima com a arma; (...).”

O recorrente
Nelson Patrick Melo dos Santos
, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que estava sendo perseguido por Policiais Militares, e que adentrou na residência da vítima apenas para preservar a sua vida, pois os policiais queriam matá-lo.

O apelante
Pedro Henrique da Silva Balieiro
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega, igualmente, a autoria delitiva, sob a alegação de que estava apanhando açaí e entrou na residência com medo do tiroteio.

Como se vê, farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.

Consoante extraído dos autos, os recorrentes foram presos ainda no interior da residência da vítima, após intensa negociação para soltura dos reféns, um dos acusados, inclusive, de posse de arma de fogo.

As versões dos apelantes não desfrutam de qualquer credibilidade, e beiram ao desvaneio.

A vítima é categórica ao afirmar que presenciou três sujeitos dentro de sua residência, os quais, após abordagem, a mantiveram como refém, e iniciaram a separação e subtração dos bens. Que os policiais chegaram apenas 20 minutos após, acionados pelo esposo da ofendida. Um dos sujeitos, inclusive, após chegada dos policiais, saiu em fuga, os demais assaltantes permaneceram com a vítima e seu filho dentro o quarto.

Descabidas, portanto, as teses que houve prévia perseguição policial ao apelante Nelson Patrick Melo dos Santos, ou de que Pedro Henrique da Silva Balieiro tenha ingressado em propriedade particular apenas para se proteger de suposto tiroteio.

Descabe falar, portanto, em absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva imputada aos apelantes.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva dos apelantes no delito de roubo imputado.

A vítima, em todos os momentos em que se manifestou, desde a fase inquisitiva, é coerente e precisa quanto ao ilícito perpetrado, nada havendo nos autos nada que comprometa a credibilidade de tais declarações, ou mesmo, a finalidade de imputar falsamente o crime a terceiro desconhecido.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)” (grifei)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Do cálculo penalógico:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria da pena cominada, em razão da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, mormente as circunstâncias do crime.

Outrossim, clama pela exasperação da pena, em relação a cada circunstância valorada negativamente, na fração de 1/8 (um oitavo), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A) Análise no tocante ao réu
Nelson Patrick Melo dos Santos
:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, constante à ID 12384791:

“Do réu NELSON PATRIK MELO DOS SANTOS:

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu;

Os antecedentes, são imaculados, não existe condenação anterior com trânsito em julgado;

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, considerando que o crime foi cometido de forma ousada e audaciosa, com invasão do âmbito familiar, ameaças e subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente desprotegidos, ainda, vale lembrar, que além do uso da arma de fogo, há maior periculosidade dos réus e maior vulnerabilidade das vítimas, quando o acusado age sob a proteção/auxílio de comparsas, razão pela qual, devem sim responderem os réus de forma mais grave pela ação;
As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes e nem circunstâncias atenuantes.

Razão que mantenho a pena antes declinada.

Na terceira fase da dosimetria, presente as causas de aumento da pena prevista nos incisos II e V, § 2º do art. 157 do CPB, razão que
aumento em 1/3 (um terço),
tornando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconheço ainda a
causa de aumento em 2/3 (dois terços),
haja vista o crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo, previsto no § 2°-A, inciso I, do mesmo dispositivo penal, razão que fixo a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão.

Por fim, encontro a causa de diminuição da pena nos moldes do inciso II do art. 14 do CPB.

Verifico que o crime ocorreria em três etapas: a) invasão de domicílio; b) o anúncio do assalto e c) a subtração dos bens da vítima, tendo sido interrompida a execução em razão de circunstâncias alheias a vontade do agente. Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente a 1⁄2 (metade),
desse modo fica fixado a pena intermediaria em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa antes declinada.

Considerando ainda o tempo que o réu esteve preso, de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias até a presente decisão, realizo a detração penal, nos termos do art. 387, § 2° do CPP, ficando a pena a ser cumprida pelo sentenciado NELSON PATRIK MELO DOS SANTOS, (...) de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato.

O REGIME inicial para cumprimento da pena, será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

A substituição da Pena, não se mostra possível no presente caso, tendo em vista que o acusado não preenche os requisitos do art. 44, inciso I, do CPB.

Deixo de fixar o valor para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante,
as circunstâncias do crime
, estabelecendo a
sanção primária

em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, bastante próxima ao mínimo legal, por ser punido o delito de roubo com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Para tanto, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, atinentes ao
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada. Ressalte-se a audácia e a ousadia empregadas na ação, denotadas pelo fato de os assaltantes terem invadido residência familiar; bem como a vulnerabilidade das vítimas, dentre as quais uma criança de 07 (sete) meses de idade.

A valoração de tais nuances não importa em
bis in idem
, pois extrapolam, em muito, o comum para a espécie e impõem, inquestionavelmente, maior rigorismo na resposta penal.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. MAJORANTE RELATIVA AO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MAJORANTE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária julgou que o ora agravado cometeu um crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, na redação anterior à Lei 13.654/2018.

2. O fato de o roubo ter sido perpetrado com efetiva violência contra as vítimas, sendo que uma delas recebeu golpes de faca no pescoço, tudo após invasão da residência familiar, são fatores que autorizam a exasperação da pena-base.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 558.027/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)”

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, inclusive, deveras benevolente, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, também se vislumbra mácula a ser sanada.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na
etapa derradeira,
presentes as
majorantes dos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB

(concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas), a reprimenda foi
acrescida na fração mínima de 1/3 (um) terço.

No que tange à exclusão da causa de aumento no inciso V, §2º do artigo 157 Código Penal,
não há razão à defesa.

Segundo consta do acervo probatório, os meliantes mantiveram a vítima e seu filho por cerca de 02 a 03h restringidas de sua liberdade, sob intensa ameaça de arma de fogo.

A vítima esteve, portanto, cerceada de sua liberdade por tempo relevante e mais do que necessário para assegurar o produto da subtração, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolou, em muito, aquela inerente ao roubo, situação que justifica a incidência do acréscimo.

Ato seguinte, aplicada a majorante do
emprego de arma de fogo
, a pena foi acrescida na
fração taxativa de 2/3 (dois terços).
Após, reconhecida a configuração do
crime tentado
, a sanção foi reduzida pela
1/2 (metade)
, de acordo com o
iter criminis
percorrido, estabelecendo-se a
sanção definitiva e concreta de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(pena atribuída antes do computo da detração efetivada para fins de fixação de regime de cumprimento de pena - aberto).

B)

Análise no tocante ao réu
Pedro Henrique da Silva Balieiro
:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, constante à ID 12384791:

“Do réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA BALIEIRO:

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu;

Os antecedentes, são imaculados, não existe condenação anterior com trânsito em julgado;

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, considerando que o crime foi cometido de forma ousada e audaciosa, com invasão do âmbito familiar, ameaças e subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente desprotegidos, ainda, vale lembrar, que além do uso da arma de fogo, há maior periculosidade dos réus e maior vulnerabilidade das vítimas, quando o acusado age sob a proteção/auxílio de comparsas, razão pela qual, devem sim responderem os réus de forma mais grave pela ação;

As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar;

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes e nem circunstâncias atenuantes.

Razão que mantenho a pena antes declinada.

Na terceira fase da dosimetria, presente as causas de aumento da pena prevista nos
incisos II
e V, § 2º do art. 157 do CPB, razão que aumento em 1/3 (um terço), tornando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconheço ainda a causa de aumento em
2/3 (dois terços), haja vista o crime ter sido
cometido com emprego de arma de fogo,
previsto no § 2°-A, inciso I, do mesmo dispositivo penal, razão que fixo a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão.

Por fim, encontro a causa de diminuição da pena nos moldes do inciso II do art. 14 do CPB.

Verifico que o crime ocorreria em três etapas: a) invasão de domicílio; b) o anúncio do assalto e c) a subtração dos bens da vítima, tendo sido interrompida a execução em razão de circunstâncias alheias a vontade do agente. Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente a 1⁄2 (metade), desse modo fica fixado a pena intermediaria em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa antes declinada.

Considerando o tempo que o réu esteve preso, de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias até a presente decisão, realizo a detração penal, nos termos do art. 387, § 2° do CPP, ficando a pena a ser cumprida pelo sentenciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA BALIEIRO, (...) de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato.

O REGIME inicial para cumprimento da pena, será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

A substituição da Pena, não se mostra possível no presente caso, tendo em vista que o acusado não preenche os requisitos do art. 44, inciso I, do CPB.

Deixo de fixar o valor para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.”

Na hipótese em apreço, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante,
as circunstâncias do crime
, estabelecendo a
sanção primária

em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, bastante próxima ao mínimo legal, por ser punido o delito de roubo com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Para tanto, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, atinentes ao
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada. Ressalte-se a audácia e a ousadia empregadas na ação, denotadas pelo fato de os assaltantes terem invadido residência familiar; bem como a vulnerabilidade das vítimas, dentre as quais uma criança de 07 (sete) meses de idade.

A valoração de tais nuances não importa em
bis in idem
, pois extrapolam, em muito, o comum para a espécie e impõem, inquestionavelmente, maior rigorismo na resposta penal.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, inclusive, deveras benevolente, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, também se vislumbra mácula a ser sanada.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na
etapa derradeira,
presentes as
majorantes dos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB

(concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas), a reprimenda foi
acrescida na fração mínima de 1/3 (um) terço.

No que tange à exclusão da causa de aumento no inciso V, §2º do artigo 157 Código Penal,
não há razão à defesa.

Segundo consta do acervo probatório, os meliantes mantiveram a vítima e seu filho por cerca de 02 a 03h restringidas de sua liberdade, sob intensa ameaça de arma de fogo.

A vítima esteve, portanto, cerceada de sua liberdade por tempo relevante e mais do que necessário para assegurar o produto da subtração, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolou, em muito, aquela inerente ao roubo, situação que justifica a incidência do acréscimo.

Ato seguinte, aplicada a majorante do
emprego de arma de fogo
, a pena foi acrescida na
fração taxativa de 2/3 (dois terços).
Após, reconhecida a configuração do
crime tentado
, a sanção foi reduzida pela
1/2 (metade)
, de acordo com o
iter criminis
percorrido, estabelecendo-se a
sanção definitiva e concreta de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(pena atribuída antes do computo da detração efetivada para fins de fixação de regime de cumprimento de pena - aberto).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023